Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 23 da Lei no 9.514/97, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente. No caso dos autos, apesar do contrato prever a compra e venda de unidade imobiliária com garantia fiduciária, não houve o registro no Cartório competente, aplicando-se ao caso as normas de contrato de compra e venda, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em vedação legal quanto à rescisão contratual por desistência do comprador.

2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes.

3. Assim, a determinação de retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o principio da boa-fé objetiva.

4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre elas, nos termos do artigo 86 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.